Tribunal: STJ
Processo: 0305639-68.2014.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739139 - SC(2024/0335961-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADOS
: FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - SC021383
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA DE CARNES DISTRIBOI LTDA
ADVOGADOS
: CESAR ATANÁSIO BORGES - SC022120
CRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO - SC019308
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA DE QUOTAS DE CAPITAL EM COOPERATIVA DE
CRÉDITO.
LC

APLICAÇÃO
INTERTEMPORAL.
196/2022.

SÚMULA 83/STJ.
1. A questão em discussão consiste em saber se a alteração legislativa
promovida pela LC
ao incluir o § 1o no
da LC
e
196/2022,
art. 10
130/2009
estabelecer a impenhorabilidade das quotas de capital de cooperativas de
crédito, pode retroagir para alcançar penhora de quotas praticada sob o
regime anterior, devendo ser considerada como fato superveniente nos termos
do
do CPC, e, por consequência, afastar a incidência da
art. 493
sobre o recurso especial interposto.
Súmula 83/STJ
2. A LC
ao positivar a impenhorabilidade das quotas de capital de
196/2022,
cooperativas de crédito e condicionar eventual restituição ao cumprimento
dos limites prudenciais fixados pelo Banco Central, possui eficácia apenas
prospectiva, não alcançando nem invalidando atos processuais pretéritos já
consolidados sob a legislação anterior.
3. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do
STJ quanto à possibilidade de penhora de quotas de cooperativa, incide a
que obsta o conhecimento do recurso especial, não tendo o
Súmula 83/STJ,
agravante apresentado argumentos novos aptos a afastar tal óbice.
Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55549879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:32
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 5b0923fb-2896-4093-a6fc-7c9d0b957c01

Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:32
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 5b0923fb-2896-4093-a6fc-7c9d0b957c01

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739139 - SC(2024/0335961-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADOS
: FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - SC021383
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA DE CARNES DISTRIBOI LTDA
ADVOGADOS
: CESAR ATANÁSIO BORGES - SC022120
CRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO - SC019308
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA DE QUOTAS DE CAPITAL EM COOPERATIVA DE
CRÉDITO.
LC

APLICAÇÃO
INTERTEMPORAL.
196/2022.

SÚMULA 83/STJ.
1. A questão em discussão consiste em saber se a alteração legislativa
promovida pela LC
ao incluir o § 1o no
da LC
e
196/2022,
art. 10
130/2009
estabelecer a impenhorabilidade das quotas de capital de cooperativas de
crédito, pode retroagir para alcançar penhora de quotas praticada sob o
regime anterior, devendo ser considerada como fato superveniente nos termos
do
do CPC, e, por consequência, afastar a incidência da
art. 493
sobre o recurso especial interposto.
Súmula 83/STJ
2. A LC
ao positivar a impenhorabilidade das quotas de capital de
196/2022,
cooperativas de crédito e condicionar eventual restituição ao cumprimento
dos limites prudenciais fixados pelo Banco Central, possui eficácia apenas
prospectiva, não alcançando nem invalidando atos processuais pretéritos já
consolidados sob a legislação anterior.
3. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do
STJ quanto à possibilidade de penhora de quotas de cooperativa, incide a
que obsta o conhecimento do recurso especial, não tendo o
Súmula 83/STJ,
agravante apresentado argumentos novos aptos a afastar tal óbice.
Documento eletrônico VDA55137315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:59
Código de Controle do Documento: 6dc5e7e2-3d9f-4b0c-b47b-8426bfff681a

Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por COOPERATIVA DE CREDITO
VALE DO ITAJAI VIACREDI contra decisão monocrática de minha relatoria
que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA cuja ementa guarda
os seguintes termos (fl. 462 ):
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO.
ARRESTO
DE
QUOTAS SOCIAIS PELO CREDOR DE UM DOS
COOPERADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DA COOPERATIVA EMBARGANTE.
ALEGADA INAPLICABILIDADE DAS NORMAS
RELATIVAS
À
SOCIEDADE
SIMPLES
ÀS
COOPERATIVAS.
LITERAL
DISPOSIÇÃO
DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 982,
APLICABILIDADE.

EVIDENCIADA.
TESE
RECHAÇADA.
DEFENDIDA IMPOSSIBILIDADE DE ARRESTO
DAS QUOTAS SOCIAIS. DICÇÃO DO ART. 655,
VI, DO
E DO
IX,
CPC/1973
ART. 835,
CPC/2015.
VIABILIDADE DA PENHORA.
SUSTENTADA
ILIQUIDEZ
DAS
QUOTAS.
PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LIQUIDAÇÃO NOS
TERMOS DO
SENTENÇA
RESP N. 1.278.715/PR.
MANTIDA.
RECURSO ADESIVO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENDIDA
APLICAÇÃO DO MÍNIMO LEGAL PREVISTO NO
ART.
20,
§3°,
DO
CÓDIGO
BUZAID.
MAJORAÇÃO
NECESSÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE FIXAÇÃO
NO PERCENTUAL ALMEJADO. SENTENÇA
REFORMADA NO PONTO. ACOLHIMENTO
PARCIAL.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DESPROVIDO.
RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Documento eletrônico VDA55137315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:59
Código de Controle do Documento: 6dc5e7e2-3d9f-4b0c-b47b-8426bfff681a

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 495-499).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a
deve
súmula 83/STJ
ser afastada.
Aduz, ainda, que "o artigo 493 do
dispõe que se depois da
CPC/2015,
propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir
no julgamento do mérito, o juiz deve tomá-lo em consideração, de ofício ou a
requerimento da parte, no momento de proferir a decisão." (fl. 1767).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1772-1780).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O agravo interno não merece prosperar.
A controvérsia dos autos resume-se em definir se é possível a penhora de
quotas do capital de cooperativa de crédito titularizadas por cooperado para satisfação de
dívida particular.
Conforme consignado na decisão agravada, antes da alteração legislativa
promovida pela LC
a jurisprudência do STJ era no sentido de que as quotas-
196/2022,
partes de cooperativas podiam ser penhoradas, sem distinção específica quanto às
cooperativas de crédito, ressalvando-se que a execução deve se restringir à restituição do
valor patrimonial, vedada a transferência das quotas a terceiros estranhos ao quadro
social.
A LC no
positivou a impenhorabilidade das quotas de
196/2022
cooperativas de crédito, em consonância com o regime prudencial estabelecido pelo
Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional, em consonância com os parâmetros
de Basileia. Por integrarem o Sistema Financeiro Nacional, tais cooperativas possuem
quotas de natureza associativa e patrimonial, destinadas à solidez institucional, e não à
circulação como ativos negociáveis.
Embora precedentes anteriores do STJ admitissem a penhora com
limitações, o novo marco legal passou a vedar expressamente a constrição,
condicionando eventual restituição ao cumprimento dos limites prudenciais fixados pelo
Bacen, em proteção à estabilidade do sistema financeiro cooperativo.
Documento eletrônico VDA55137315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:59
Código de Controle do Documento: 6dc5e7e2-3d9f-4b0c-b47b-8426bfff681a

Na hipótese dos autos, os atos processuais relacionados à penhora
impugnada ocorreram em momento anterior à entrada em vigor da norma que instituiu a
impenhorabilidade das quotas de capital de cooperativa de crédito. Embora a nova
legislação possua eficácia imediata, é incontroverso que não produz efeitos retroativos,
não sendo apta a atingir ou invalidar situações jurídicas e processuais já consolidadas sob
o regime normativo anterior, limitando-se a reger os atos praticados após o início de sua
vigência.
A propósito:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA DE QUOTAS DE COOPERATIVA DE
CRÉDITO. APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DA LC N.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
196/2022.
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a embargos de terceiro que
buscaram levantar a penhora de quotas de capital
integralizadas em cooperativa de crédito, alegando
impenhorabilidade e, subsidiariamente, limitação aos
direitos a resultados e à parte que tocar em liquidação; o
valor da causa foi de R$ 4.465,38.
3. A sentença julgou improcedentes os embargos, manteve
a penhora das quotas e fixou honorários em 10% do valor
atualizado da causa.
4. A Corte estadual manteve a sentença, afirmou a
possibilidade de penhora de quotas à luz da jurisprudência
vigente à época da constrição (2021) e afastou a
retroatividade da LC n.
com base no
do
196/2022
art. 14
CPC, majorando os honorários recursais em 2%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o
§
art. 10,
1o, da Lei Complementar n.
incluído pela LC n.
130/2009,
tem aplicação imediata para alcançar penhora
196/2022,
não concluída e se deve ser considerado fato superveniente
nos termos do
do CPC; (ii) saber se os arts. 4, IV, e
art. 933
24, § 4o, da
impedem a penhora em razão
Lei n. 5.764/1971
da intransferibilidade das quotas e de sua integração ao
patrimônio líquido; (iii) saber se os arts. 1.026 e 1.031 do
CC limitam a penhora aos direitos a resultados e ao que
Documento eletrônico VDA55137315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:59
Código de Controle do Documento: 6dc5e7e2-3d9f-4b0c-b47b-8426bfff681a

tocar em eventual liquidação; e (iv) saber se o
do
art. 933
CPC impõe considerar a LC n.
para afastar a
196/2022
penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão recorrida está em consonância com a
orientação jurisprudencial no sentido de que as regras de
direito intertemporal se orientam pela Teoria do Isolamento
dos Atos Processuais (tempus regit actum), incidindo, no
caso, a Súmula n. 83 do STJ, que impede o conhecimento
do recurso especial quando o acórdão recorrido está
alinhado com a jurisprudência do STJ.
6. A jurisprudência do STJ, vigente à época, admite a
penhora de quotas de cooperativa para satisfação de
dívida particular do cooperado, observadas as
peculiaridades do regime cooperativista;
incide a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer
parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento.
(
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 3.016.952/SC,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
22/12/2025.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SOCIETÁRIO.
BANCÁRIO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
PENHORA
DE
QUOTAS
DE
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO.
IMPENHORABILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA PELA LC No
FUNÇÃO
196/2022.
PRUDENCIAL DO CAPITAL SOCIAL. BANCO
CENTRAL
DO
BRASIL.
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
ADEQUAÇÃO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) a
possibilidade de penhora de quotas do capital de
cooperativa de crédito pertencentes a cooperado, para
satisfação de dívida particular, e (ii) se a inclusão do § 1o no
da LC no
pela LC no
tornou
art. 10
130/2009,
196/2022,
tais quotas impenhoráveis.
2. As cooperativas de crédito são instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, regidas pela
LC no
e sujeitas à supervisão do Banco Central
130/2009
do Brasil, com observância dos parâmetros prudenciais de
Basileia III.
3. As quotas de capital possuem natureza associativa, não
configurando valores mobiliários nem instrumentos de
Documento eletrônico VDA55137315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:59
Código de Controle do Documento: 6dc5e7e2-3d9f-4b0c-b47b-8426bfff681a

livre negociação, mas compondo o Patrimônio de
Referência (PR) da cooperativa, indispensável à sua
solvência.
4. A jurisprudência desta Corte admitia a penhora das
quotas de cooperativas de crédito, limitada à restituição do
valor patrimonial, vedada a transferência a terceiros
estranhos ao quadro social. Precedentes.
5. A LC no
ao incluir os §§ 1o e 2o no
da
196/2022,
art. 10
LC no
positivou a impenhorabilidade das quotas
130/2009,
de capital e condicionou a restituição à preservação dos
limites prudenciais definidos pelo Banco Central,
blindando-as contra constrição judicial individual.
6. O credor de dívida pessoal do cooperado de crédito
conserva, todavia, o direito de constrição sobre eventual
rateio das sobras apurado ao final do exercício.
7. Recurso especial conhecido e não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.182.163/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/11/2025,
DJEN de
)
14/11/2025.

Por fim, o art. 493 do CPC não se aplica à hipótese, pois não houve
fato superveniente, houve apenas alteração legislativa com eficácia prospectiva.
Ademais, a penhora deve ser analisada segundo a lei vigente ao tempo de sua prática.
Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:59
Código de Controle do Documento: 6dc5e7e2-3d9f-4b0c-b47b-8426bfff681a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.739.139 / SC
Número Registro: 2024/0335961-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01159959620158240000
01252992220158240000
03056396820148240008
115995962015824000001252992220158240000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADOS : FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - SC021383
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA DE CARNES DISTRIBOI LTDA
ADVOGADOS : CESAR ATANÁSIO BORGES - SC022120
CRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO - SC019308
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES -
COOPERATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADOS : FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - SC021383
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA DE CARNES DISTRIBOI LTDA
ADVOGADOS : CESAR ATANÁSIO BORGES - SC022120
CRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO - SC019308
Documento eletrônico VDA55526728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:10
Código de Controle do Documento: 24e50b36-f757-4a28-bced-7b197d40b702

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:10
Código de Controle do Documento: 24e50b36-f757-4a28-bced-7b197d40b702